Tribunal: CARF
Processo: 19515.008559/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008559/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.708 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
CARLOS BYRON RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto sobre os rendimentos da pessoa física aperfeiçoa-se no
momento em que se completa o período de apuração dos rendimentos e deduções,
ou seja: 31 de dezembro de cada ano-calendário, quando se constata que o sujeito
pagou imposto de renda.
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC. SÚMULA CARF No 4
A exigência de juros de mora com base na Taxa Selic decorre de disposições
expressas em lei, não podendo as autoridades administrativas de lançamento e
de julgamento afastar sua aplicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008559/2008-71
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.708 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008559/2008-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 298/306 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente aos anos-calendários 2003 e 2004.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Da Autuação
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 29/12/2008, o Auto de Infração
às fls. 310 a 315, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do(s) ano(s)-calendário
2003 e 2004, por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de R$
2.369.975,04, dos quais R$ 1.031.021,75 correspondem a imposto; R$ 565.686,98 juros
de mora (calculados até 28/11/2008); R$ 773.266,31 de multa proporcional (passível de
redução).
• Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem não
Comprovada.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou
de investimento, mantidas em instituições financeiras no Brasil, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nestas operações, conforme o Termo de
Verificação Fiscal, fls. 329 a 332.
(...)
Enquadramento Legal: Art. 849 do RIR/99; Art. 1o da Medida Provisória n° 22/2002
convertida na Lei n° 10.451/2002.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 29/12/2008, o contribuinte apresentou, em 22/01/2009,
a impugnação de fls. 318 a 328, alegando que:
• O lançamento é ilegal por abranger período em que já se operou a decadência.
A ilegalidade do lançamento por abranger informações de valor mensal inferior ao
admitido pela Lei n° 9.430196. Requer que sejam excluídos as respectivas exigências:
(...)
A ilegalidade do Lançamento de IRPF com base exclusivamente em extratos de
movimentos bancários e transcreve várias jurisprudências judicial e administrativa neste
sentido.
A ilegalidade da exigência cumulada de juros moratórios e da taxa SELIC.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.708 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008559/2008-71

Requer que sejam nulos e insubsistentes tanto a acusação de infração como o
lançamento de ex oficio ora impugnados, cancelando as exigências de IRPF, multa e
acréscimos.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 298):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
DECADÊNCIA. O direito de a Fazenda Pública da União constituir crédito tributário
extingue-se em cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
A exigência de juros de mora com base na Taxa Selic decorre de disposições expressas
em lei, não podendo as autoridades administrativas de lançamento e de julgamento
afastar sua aplicação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 370/383 em que alegou em apertada síntese: (a) decadência; (b) necessidade de
exclusão de valores inferiores ao previsto na Lei no 9.430/96; (c) ilegalidade do lançamento de
IRPF com base exclusivamente em extratos de movimentos bancários; e (d) ilegalidade da
exigência cumulada de juros moratórios e taxa SELIC sobre o débito.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Decadência
Quanto à decadência, a primeira premissa a ser estabelecida para o deslinde do
presente caso é a de que o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, é
complexivo, ou seja, leva-se em consideração o período mensal, mas só se aperfeiçoa no dia 31
de dezembro de cada ano.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.708 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008559/2008-71

Sendo assim, para o ano calendário de 2003, verifica-se nos autos que houve
pagamento de imposto sobre a renda, conforme se constata da declaração do contribuinte, mais
especificamente à fl. 6.
Nesse sentido, deve ser aplicado ao contribuinte, o disposto no artigo 150, § 4o do
Código Tributário Nacional – CTN, que dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Entretanto, contando-se o prazo, para o ano-calendário 2003, a data inicial para
contagem do prazo decadencial é 31/12/2003 e verifica-se que o prazo final para lançamento é
31/12/2008.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 29/12/2008, dentro do prazo a
de 5 anos, de modo que não procede a sua alegação.
Apesar do esforço da Recorrente em tentar comprovar que estava correta e que não
deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação, que já
foram devidamente analisados pela decisão recorrida. Ressalva feita às questões que não serão objeto
de que conhecimento.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os termos.
Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e utilizo-
me como razão de decidir.
Dos Depósitos Bancários.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento legal
o artigo 42 da lei n° 9.430 de 1996. Trata-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idónea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.708 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008559/2008-71

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação especificas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3°Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000, 00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000, 00 (oitenta
mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mes em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
O Código Tributário Nacional define, em seus artigos 43, 44 e 45,. a seguir
reproduzidos, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza. De acordo com o art. 44, a tributação do
imposto de renda não se dá somente sobre rendimentos reais, mas, também, sobre
rendimentos arbitrados ou presumidos por sinais indicativos de sua existência e
montante:
Art. 43 O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis. (gn)
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em absolutas
(juris et jure) e relativas (juris tantum). Denomina-se presunção juris et jure aquela que,
por expressa determinação de lei, não admite prova em contrário nem impugnação; diz-
se que a presunção é juris tantum, quando a norma legal é formulada de tal maneira que
a verdade enunciada pode ser elidida pela prova de sua irrealidade. Conclui-se, por
conseguinte, pela leitura dos textos normativos citados, que a presunção legal de renda,
caracterizada por depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao
contribuinte a comprovação da origem dos ingressos ocorridos em suas contas-
correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória de
origem em face dos créditos em conta. Deste modo, não se trata de meros indícios de
omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o
fato que represente omissão de receita. Ocorrendo os dois antecedentes da norma:
créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazer; o conseqüente é a presunção da omissão.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.708 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008559/2008-71

É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos,
com vista à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações cabe ao contribuinte.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei 9.430 de 1996,
deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta
corrente. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em
conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não
cabendo a "comprovação' feita de forma genérica com indicação de uma receita ou
rendimento em um determinado documento a comprovar vários créditos em conta. É de
se ver, como já analisado acima, que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre o
contribuinte, não bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas
trazidas na peça impugnatória, mas, também, que estas sejam amparadas por provas
hábeis, idôneas e robustas.
A norma em comento determina somar todos os depósitos bancários de origem não
justificada, independentemente de saques ocorridos na mesma conta. Assim, não assiste
razão ao impugnante quando contesta a apuração realizada pela autoridade fiscal.
Quanto ao pedido para retirar determinados valores conforme o quadro trazido na
impugnação, este não prospera tendo em vista que os valores são acima de R$
12.000,00 e o somatório dentro do ano-calendário ultrapassou o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais), conforme expressamente consta na Lei n° 9.430 de 1996, artigo 42,
parágrafo 3o inciso II.
Em relação à taxa SELIC, dispõe o art. 161 do CTN:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§ 1 ° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
1 % (um por cento) ao mês.
(...)"
A aplicação da taxa Selic foi instituída pela Lei n° 9.065, de 20/06/1995, e hoje tem
fundamento na Lei n° 9.430/1996. Entende-se que estas leis são perfeitamente
adequadas à ressalva contida no § ? do art. 161 do CTN, ainda que somente equiparem a
taxa de juros moratórios à taxa Selic, pois não há qualquer óbice a este procedimento.
Da mesma maneira o dispositivo em comento não prevê a limitação dos juros a 1%,
podendo a legislação estabelecer qualquer índice, maior ou menor.
Cumpre ressaltar que a autoridade administrativa não tem competência para decidir
sobre a inconstitucionalidade ou a ilegitimidade de lei, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
A legalidade da cobrança dos juros de mora, nos débitos para com a União, calculados
pela aplicação da taxa Selic, também está pacificada na jurisprudência administrativa,
podendo-se citar, a título exemplificativo, os seguintes Acórdãos proferidos pelo
Primeiro Conselho de Contribuintes:
"JUROS MORATÓRIOS CALCULADOS COM BASE NA TAXA SELIC
-
LEGALIDADE - A Lei n° 9.065195, que estabelece a aplicação de juros moratórios
com base na variação da taxa SELIC para os débitos tributários não pagos até o
vencimento, está legitimamente inserida no ordenamento jurídico nacional. Os
mecanismos de controle da constitucionalidade, regulados pela própria Constituição
Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com exclusividade,
essa prerrogativa. Não consta, até o momento, que os tribunais superiores tenham
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.708 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008559/2008-71

analisado e decidido, especificamente, a constitucionalidade ou não da referida Lei. (7°
Câmara, Ac. 107-06478, sessão de 09/11/2001)”
"JUROS DE MORA - TAXA SELIC - LEGALIDADE - O Código Tributário Nacional
outorgou à lei a faculdade de estipular os juros de mora aplicáveis sobre créditos
tributários não pagos no vencimento. O parágrafo 1 ° do art. 161 do CTN estabelece que
os juros serão calculados à taxa de 1%, se outra não for fixada em lei. A partir de 1' de
janeiro de 1996, os juros de mora passaram a refletir a variação da Taxa Referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC - conforme artigo 13 da Lei
9.065195. (3° Câmara, Ac. 103- 20437, sessão de 08/1112000)"
Cabe ressaltar, que não há qualquer impedimento legal à aplicação cumulativa de multa
de ofício e juros moratórios, mesmo porque correspondem a débitos de natureza
distinta.
Com relação à Selic, aplicável o disposto na Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital